Tribunal: TJPA
Processo: 0810011-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810011-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ISRAEL ANTONIO SANTIS FREIRE

AGRAVADO: ADRIELE BERNARDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO
DE REVISÃO DE GUARDA. FIXAÇÃO DE DIREITO DE VISITA RESGUARDANDO A FACULDADE DA GENITORA ENTREGAR O MENOR AOS CUIDADOS PATERNOS. CRIANÇA ENCONTRA-SE EM ESTÁGIO AVANÇADO DE TEA (AUTISMO) COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O filho do casal, com aproximadamente 03 anos de idade, se encontra em estágio avançado de confirmação do transtorno do Espectro Autista.

2.

Agravante sequer indicou a terceira pessoa que ficaria responsável pela busca da criança na residência materna e pela sua entrega aos cuidados paternos, o que torna menos razoável o provimento do recurso.

3.

Sempre se deve buscar o melhor interesse do menor, que no presente feito, além dos cuidados já existentes com os sentimentos e necessidades que toda e qualquer criança precisa, ainda soma-se o fato do infante possuir uma condição especial (autismo), que deve ser sopesada no momento de toda e qualquer determinação que o envolva.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0810011-59.2021.814.0000 - PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: I. A. S. F.

ADVOGADO(A): Dr.

Erivaldo Santos

AGRAVADO(A): A. B. DA S.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra decisão proferida na Ação Cautelar (Pedido de Modificação de Guarda) Proc. nº 0800192-82.2019.814.0028, em trâmite perante o Juízo a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, movido por I. A. S. F. contra A. B. da S. S.

Em audiência realizada em 26/08/2021, o Juízo Singular assim determinou:

“D E L I B E R A Ç Ã O / D ES PA C H O: Ciente as partes da decisão que concedeu o direito de visita. Fica assegurado ao autor proceder o translado do filho, assim como resguardada a faculdade da mãe de entregá-lo ao pai, sempre respeitando os limites da criança. Permaneçam os autos em gabinete para saneamento e prosseguimento. Intime-se o MP. Cientes os presentes” (ID nº 3291311771 dos autos principais)

Em suas razões recursais, o agravante, afirma que busca com a presente ação a modificação da guarda do seu filho que se encontra sob responsabilidade materna. Em decorrência de histórico de agressões por parte da Agravada, por cautela preferiu requerer a terceira pessoa que fosse receber a criança, entregando-a ao pai, porém a genitora, ora Recorrida, de forma arbitrária e em desacordo ao determinado, recusou-se a entregar a criança a quem o Recorrente atribuiu esse favor.

Aduz ter aguardado a audiência conciliatória para resolver a questão, no entanto, o magistrado modificou o direito de visita ao infante no momento em que assegurou a faculdade da mãe a entregá-lo ao pai, respeitando o limite do menor.

Amparada na particularidade e especialidade da situação de saúde que apresenta o filho, a Agravada exige a entrega do infante sob condições que poderá causar problemas judiciais ao Agravante, em razão de que ambos vivem situações de litígio na esfera criminal já que, pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, encontram-se em tramitação os feitos tombados sob o nº 0001606-51.2019.8.14.0028, tratando-se de procedimento criminal que tem como fundamento jurídico a Lei nº Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Assim, ao exigir que o menor seja por si acompanhado na visitação do pai, a Recorrida, além de colocar em risco a integridade física do Recorrente, poderá forçar situação de agressão e/ou outra mais grave para inculpar o mesmo por reincidência em suposta agressão, como de fato ocorreu em tempo pretérito, gerador dos procedimentos criminais referido.

Desse modo, defende que a determinação de deferimento da faculdade da mãe em entregar o menino ao Agravante, fere direito impostergável do genitor em ter aos seus cuidados o filho, agravado ainda pelo fato de que a guarda, neste momento processual, configura-se como compartilhada.

Requer a concessão da antecipação da tutela requerida autorizando o mesmo a ter com seu filho, de forma regular, sem que seja submetido a “faculdade” da entrega do mesmo por decisão da genitora guardiã.

Coube-me o feito por regular distribuição.

Este Relator negou a tutela antecipada pleiteada em decisão contida no ID nº 7867567.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, ID nº 8298647.

A Douta. Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer em ID nº 8974149, opinando, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 28 de outubro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que ao deferir o direito de visita ao pai do menor, resguardou a faculdade da mãe de entregá-lo.

Analisando os autos eletrônicos da ação originária, observo da documentação acostada que o filho do casal, nascido em 16/05/2018, se encontra em estágio avançado de confirmação do transtorno do Espectro Autista (T.E.A.), ID nº 37874071 dos autos principais.

O garoto, com aproximadamente 03 anos de idade, encontra-se investigando comportamentos diante de atraso significativo na linguagem, e na função comunicativa, além de déficits na interação social (Laudo acostado na pág. 06 do ID nº 37874073 dos autos principais).

Ora, se uma criança pequena, sem nenhum complicador de saúde, já teria dificuldade em ir com alguma pessoa estranha, evidente que tal conduta encontra-se ainda mais prejudicada diante das questões decorrentes da T.E.A.

A Agravada informa que se opõe a entregar o filho aos prantos a desconhecidos, pois até mesmo com o pai (que não possui convívio com o menino há muito tempo), dada a situação de saúde, a convivência exige uma adaptação. (I nº 37874065).

Comungo com parecer do
parquet,
que acertadamente ressalta que o agravante sequer indicou a terceira pessoa que ficaria responsável pela busca da criança na residência materna e pela sua entrega aos cuidados paternos, o que torna menos razoável o provimento do recurso, tendo em vista não ser possível auferir se tal pessoa (totalmente indeterminada), apresenta as qualidades necessárias para tanto.

Sempre se deve buscar o melhor interesse do menor, que no presente feito, além dos cuidados já existentes com os sentimentos e necessidades que toda e qualquer criança precisa, ainda soma-se o fato do infante possuir uma condição especial (autismo), que deve ser sopesada no momento de toda e qualquer determinação que o envolva.

Ao meu sentir, ainda que haja divergências entre os genitores, entendo que o amor paternal deve prevalecer, a ponto de ambos buscarem melhor entendimento na hora de entregar o infante para visitação.

Recorrente e Recorrida são adultos, e podem perfeitamente controlar destemperos diante do seu maior bem: o filho, que tanto pela idade quando pela doença, não pode ser prejudicado por picuinhas dos pais.

Estamos diante de uma criança, com 03 anos de idade que apresenta quadro de Autismo, o que deve, fundamentalmente, ser respeitado.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, aliado ao parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022